Tribunal: TJMT
Processo: 1011825-67.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011825-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Multa de 10%, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), VALDECI RODRIGUES OSORIO - CPF: 748.447.680-34 (AGRAVANTE), MARCIA APARECIDA NESPOLO - CPF: 866.390.641-20 (AGRAVANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (AGRAVADO), RODOLFO CAJANGO PERALTO - CPF: 014.247.101-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. DÍVIDA JUDICIALMENTE GARANTIDA. REQUERIMENTO DE LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU RESISTÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, aplicou multa e honorários advocatícios de 10% com fundamento no art. 523, §1º, do CPC, em razão de suposto inadimplemento no prazo legal. Os agravantes alegam que a dívida estava garantida por bloqueio judicial anterior e que requereram tempestivamente a liberação dos valores penhorados para quitação integral do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de penhora previamente efetivada, aliada ao requerimento tempestivo de liberação dos valores bloqueados, afasta a caracterização de inércia e o consequente cabimento das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se aplica a preclusão quanto à discussão das penalidades, pois estas apenas foram efetivamente impostas em decisão posterior, e não no despacho que advertiu sobre sua incidência.

4. Os executados foram diligentes ao requererem, dentro do prazo legal, a transferência dos valores penhorados anteriormente, o que resultou na satisfação integral da obrigação.

5. A aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC pressupõe inércia injustificada, o que não se verifica no caso em que há garantia do juízo e colaboração do devedor para o adimplemento da dívida com recursos já constritos judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A efetiva garantia da dívida por meio de penhora judicial previamente realizada, acompanhada de requerimento tempestivo de liberação dos valores bloqueados, descaracteriza a mora e afasta a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1033797-30.2024.8.11.0000, Rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Valdeci Rodrigues Osorio e Marcia Aparecida Nespolo contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do cumprimento de sentença movido por Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior, oriundo da ação de cobrança de honorários advocatícios n.º 1005355-74.2023.8.11.0037.

A decisão agravada determinou a aplicação da multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual, com fundamento no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, em razão do não pagamento voluntário da obrigação no prazo legal de 15 dias.

Os agravantes sustentam que o crédito já se encontrava integralmente garantido por bloqueio judicial anterior, proveniente de outro processo, e que requereram tempestivamente a utilização dos valores bloqueados para a quitação do débito, afastando qualquer configuração de mora ou inércia. Alegam que o pagamento foi viabilizado por meio da expedição de alvarás judiciais em momento posterior, não havendo prejuízo ao exequente. Requerem o afastamento da multa e dos honorários fixados.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (id. 280702896).

Em contrarrazões, o agravado defende que a manifestação dos agravantes ocorreu apenas no último dia do prazo legal, e que a mera existência de valores bloqueados ou manifestação de concordância com a dívida não configura pagamento voluntário.

Alega, ainda, que os agravantes não impugnaram a decisão anterior que fixou expressamente a cominação das penalidades, operando-se a preclusão temporal. Pugna, assim pelo desprovimento do recurso (id. 286024862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta no presente recurso gira em torno da possibilidade de aplicação da multa coercitiva de 10% e honorários advocatícios de igual percentual, com fundamento no art. 523, §1º, do CPC, diante do suposto não pagamento espontâneo da dívida no prazo legal.

Nas contrarrazões, a parte agravada sustenta que teria ocorrido preclusão, sob o argumento de que os agravantes não teriam impugnado oportunamente o despacho que consignou a cominação das penalidades legais em caso de não pagamento.

Contudo, tal despacho não aplicou a multa ou os honorários de imediato, mas apenas advertiu sobre sua eventual incidência em caso de inadimplemento no prazo legal. A aplicação concreta das penalidades decorreu de decisão posterior, objeto do presente recurso, razão pela qual não se configura preclusão temporal ou consumativa.

A discussão recursal não recai sobre a legalidade abstrata da advertência constante do despacho inicial, mas sim sobre a efetiva ocorrência dos pressupostos fáticos para incidência da penalidade, o que apenas se consolidou com o despacho que reconheceu o suposto inadimplemento e determinou a aplicação da multa e dos honorários.

Assim, não há que se falar em preclusão.

Na origem, trata-se de ação de cobrança que se encontra em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior em face de Valdeci Rodrigues Osorio e Marcia Aparecida Nespolo.

Ao receber a petição inicial, o juízo deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando, em 04/07/2023, a penhora no rosto dos autos da ação nº 0002173-78.2015.8.11.0037, até o montante de R$ 108.673,64, valor este correspondente ao crédito executado. A ordem de penhora foi regularmente comunicada ao juízo da referida ação em 06/07/2023, conforme registrado no id. 122550743 daqueles autos.

Posteriormente, o juízo processante do feito em que tramitava a penhora anotou formalmente a constrição patrimonial em 05/02/2024 (id. 140447975 dos autos de n.º 0002173-78.2015.8.11.0037), conferindo plena eficácia à medida constritiva anteriormente deferida.

O processo de origem foi convertido em cumprimento de sentença em 17/01/2025, ocasião em que os executados foram intimados para pagamento no prazo de 15 dias úteis, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, sob pena de aplicação de multa e honorários de 10% cada (id. 181005055 dos autos de n.º 1005355-74.2023.8.11.0037).

Durante esse prazo, em 11/02/2025, os executados formularam requerimento de transferência do valor bloqueado nos autos da ação n.º 0002173-78.2015.8.11.0037 para a quitação integral da dívida executada. A solicitação foi acolhida pelo juízo de origem, que, por meio de alvarás expedidos em março de 2025, autorizou o repasse dos valores à parte exequente, encerrando a controvérsia quanto à satisfação do crédito.

À luz da sequência processual delineada, não se verifica inércia injustificada por parte dos executados, tampouco resistência ao cumprimento da obrigação. Ao contrário, o crédito estava garantido desde a fase inicial da demanda, por meio de penhora regularmente comunicada e posteriormente anotada no processo em que se localizavam os valores vinculados.

Ademais, a atuação dos executados foi tempestiva: dentro do prazo de quinze dias úteis a contar da intimação para pagamento, promoveram requerimento de liberação dos valores já penhorados para quitação da dívida, medida que foi acolhida, resultando na satisfação integral da obrigação.

O art. 523, §1º, do CPC tem por objetivo sancionar o devedor que, intimado a pagar, permanece inerte, o que não se configura na hipótese. Quando a dívida se encontra garantida e o executado atua diligentemente para viabilizar a satisfação do crédito com os meios já judicialmente vinculados, a finalidade coercitiva da norma perde aplicabilidade, devendo-se afastar a incidência automática das penalidades ali previstas.

Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Corte
“[...]O Executado comprovou o
pagamento

voluntário
da obrigação no prazo legal (art. 523 do CPC), o que
afasta
a incidência de
multa
e impede o reconhecimento de qualquer alegação de resistência à execução”
(N.U 1033797-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e afastar as penalidades previstas no §1º do art. 532 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025